Tribunal: STF
Processo: ARE 1465220
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TESE DE IMUNIDADE RECÍPROCA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA. RUMO MALHA SUL S.A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSÃO PELA UNIÃO DA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE BENS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO APLICAÇÃO. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, COM FINS LUCRATIVOS. STF. TEMAS 385 E 437. CONSTITCIONALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU. PRECEDENTES TJPR. EMPRESA ARRENDATÁRIA DE BENS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 34 DO CTN. POSSUIDORA A QUALQUER TÍTULO. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE ANIMUS DOMINI. CITA PRECEDENTES TJPR. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCONGRUÊNCIA. LANÇAMENDO DO IPTU QUE OCORRE DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COM A ENTREGA DO CARNÊ NO ENDEREÇO. EXEGESE DA SUMULA 397/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARNÊ. PROCESSO ADMINSTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRIBUTO CUJO LANÇAMENTO OCORRE DE OFÍCIO. ANÁLISE DO TRIBUTO QUE DECORRE DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CITA PRECEDENTES DO TJPR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA COMPLEMENTADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (e-doc. 136 – grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 150). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 156, os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 173 e o parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, ao argumento de que a imunidade tributária recíproca seria aplicável à cessionária de imóvel da União que promove exploração de atividade de armazenamento e transporte ferroviário de cargas (e-doc. 154). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Ausência de repercussão geral da suposta violação ao artigo 5.º, LIV e LV da Constituição da República. (…) No tocante à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra fundamentado, mormente quanto ao regime jurídico aplicável à relação contratual existente entre a ora Recorrente e a União, aderindo ao que restou decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339). (…) As demais omissões apontadas pelo recorrente, vinculam-se à interpretação de dispositivos da legislação infraconstitucional, cuja análise resta inviabilizada em sede de apelo extremo, dado o teor do artigo 102, III da Constituição da República. (…) o entendimento adotado pelo Colegiado no sentido de que ‘a partir do momento que a apelada, na qualidade de arrendatária, utiliza os bens no desempenho de suas atividades empresariais, assume, de igual modo, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos (…) considerando que apelada segue o regime jurídico de direito privado, com o objetivo de auferir lucro, é lícito o lançamento do IPTU sobre os imóveis de propriedade da União que estão sob sua posse, mediante contrato de cessão, e sendo utilizados para o desenvolvimento de suas atividades’ se harmoniza à orientação fixada pela Suprema Corte nos temas de repercussão geral 385 (‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município’) e 437 (‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.’) (…). No mais, o acolhimento da tese recursal envolvendo a aplicação, ao caso, do entendimento exposto no julgamento do RE 253.472 não prospera. A uma, porque evidencia-se ultrapassado (julgamento em 25.08.2010) e dissonante das teses jurídicas firmadas em sede de repercussão geral pela Suprema Corte nos temas antes citados. A duas, porque eventual interpretação dos fatos para o fim de adequação da proposição jurídica correlata, encontra óbice na Súmula 279/STF. Diante do exposto, dada a aplicação ao caso dos temas 339, 385, 437 e 660, todos do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por RUMO MALHA SUL S/A, nos moldes do artigo 1.030, I, ‘a’ do CPC e inadmito o presente recurso, quanto aos demais aspectos nele suscitados, por força de óbice sumular” (e-doc. 174).



    A agravante anota, nas razões do agravo, que “opôs Embargos de Declaração para que o Tribunal a quo sanasse a obscuridade no decisum, posto que se o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, responsável pelos bens arrendados pela União, afirma que as informações contidas na CDA são insuficientes para a identificação do imóvel objeto da cobrança, não se pode falar em presunção de certeza e liquidez do título executivo, em ofensa ao art. 202, III do CTN e art. 2º, § 5º, III da Lei nº 6.830/80 (LEF)” (fl. 6, e-doc. 219).



    Assinala que “a decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário da Agravante por entender que o fundamento para interposição do Recurso Extraordinário – no que se refere à imunidade – somente poderia ser analisado mediante reanálise das provas produzidas nos autos, o que esbarraria em óbice da Súmula 279/STF. 22. Ou seja, entendeu-se que a análise da imunidade recíproca, no que diz respeito à não aplicação ao caso do precedente firmado pelo E. STF no RE nº 253.472, importaria no referido óbice sumular indicado” (fl. 6, e-doc. 219). 



    Defende que “o transporte público ferroviário é atividade de competência exclusiva da União, cuja finalidade é proporcionar a integração nacional e a unificação do mercado interno (artigo 21, XII, ‘d’, da CF/88). 26. Ao celebrar o processo licitatório e o Contrato de Concessão, a União calcula o Valor Presente Líquido (VPL), a fim de confrontar as receitas e as despesas que serão incorridas pela Concessionária ao longo do prazo de concessão, na forma da Lei nº 8.987/95. 27. A incidência do IPTU, não prevista originalmente no cálculo do VPL, acarreta claro desequilíbrio contratual e interferência na autonomia política da União na formação do preço do serviço público concedido” (fl. 8, e-doc. 219).



    Acrescenta que “a exploração de ferrovia é atividade realizada primordialmente no interesse público de integração nacional, havendo secundária e eventualmente a ocorrência de lucro, nos termos da legislação. E quanto ao terceiro pressuposto analisado pelo STF, não há, no presente caso, quebra da livre concorrência e da isonomia. Isso porque as concessionárias não atuam em um mercado livre, mas apenas nas estradas de ferro a elas concedidas” (fl. 8, e-doc. 219). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja reformada a r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário anteriormente interposto, a fim de que referido Recurso Extraordinário seja regularmente processado e julgado por este C. STF” (fl. 9, e-doc. 219).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 594.015, Tema 385, e 601.720, Tema 437, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Extrai-se dos autos que em 06.12.2017, o Município de Jaguariaíva, ajuizou Execução Fiscal contra R.F.F.S.A (ALL do Brasil), visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa acostadas nos movs. 1.2/1.18, relativo ao não recolhimento do IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Rumo Malha Sul S.A, cessionária da exploração da atividade após a privatização da R.F.F.S.A (ALL do Brasil), opôs embargos à execução fiscal onde alegou, entre outros, a imunidade recíproca, tese que foi acolhida pelo Juízo singular. Verifico, no entanto, que a questão central do presente recurso, cinge-se em saber se a Rumo Malha Sul S.A, suposta arrendatária de imóveis pertencentes à União, faz jus à imunidade tributária quanto aos tributos cobrados pelo município de Jaguariaíva. 



    Contudo, antes de adentrar ao mérito da constitucionalidade da exação, necessário analisar a legitimidade da Rumo Malha Sul S.A para figurar como devedora da obrigação tributária, posto que alega, em embargos à execução, que não detém a posse nem o domínio útil dos imóveis geradores da exação. Nada obstante, observa-se que fora acostado aos autos de embargos à execução, contratos de arrendamento dos bens pertencentes à União e que passaram a ser utilizados pela empresa para o desenvolvimento de suas atividades (mov. 1.17/1.18). Em que pese as alegações da executada, no sentido de que não detém a posse ou domínio útil dos imóveis geradores do tributo, não logrou êxito em produzir provas suficientes nos autos a comprovar suas alegações. Este Relator determinou a realização de diligências nesse sentido, contudo, as informações juntadas aos autos no mov. 43.1/43.4, são inconclusivas. Deste modo, a dúvida deve ser interpretada em favor da Fazenda Pública, vez que a CDA goza de presunção de legalidade e legitimidade que somente é desconstituída por prova idônea em contrário. Tem-se, portanto, que os imóveis que pertenciam à R.F.F.S.A passaram incorporar o patrimônio da União, que por sua vez, cedeu à Rumo Malha Sul S.A, mediante contrato de arrendamento, tendo em vista a concessão para o desenvolvimento de atividade de armazenamento e transporte ferroviário de cargas. Neste liame, é evidente a legitimidade da Rumo Malha Sul S.A como devedora do tributo, posto que se enquadra no conceito de ‘possuidora a qualquer título’ previsto no art. 34 do CTN. (…) Deste modo, a partir do momento que a apelada, na qualidade de arrendatária, utiliza os bens no desempenho de suas atividades empresariais, assume, de igual modo, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, sendo despicienda, no caso a demonstração de ‘animus dominis’. (…) No tocante a imunidade tributária, primeiramente, cumpre salientar que essa Colenda Câmara vem alinhando seu entendimento em razão da alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 594.015/SP em 06/04/2017 (…). Nesse sentido, bem ponderou o Iminente Desembargador Sarrão, em seu brilhante voto quando do julgamento do recurso de apelação sob autos nº 0003499-50.2009.8.16.0100, no sentido de que a empresa Rumo Malha Sul S.A. se trata de empresa privada que presta serviço público e que, na prestação desse serviço, busca o lucro (arts. 2º, 33, 34 e 35 do seu Estatuto Social), o que é absolutamente normal na iniciativa privada. Assim, à luz dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n 594.015/SP e 601720, com repercussão geral, outra não pode ser a os conclusão senão a de rejeitar a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, aproveitaria a executada Desse modo, considerando que apelada segue o regime jurídico de direito privado, com o objetivo de auferir lucro, é lícito o lançamento do IPTU sobre os imóveis de propriedade da União que estão sob sua posse, mediante contrato de cessão, e sendo utilizados para o desenvolvimento de suas atividades. (…) Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO o recurso de Município de Jaguariaíva/PR, por unanimidade de votos, em julgar SENTENÇA DESCONSTITUÍDA o recurso de Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Jaguariaíva da Comarca de Jaguariaíva” (e-doc. 136).



    Para rever e, eventualmente, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro DiasToffoli, DJe 17.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CBTU. IMÓVEL DESAPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 943.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores. 2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 927.752-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2016). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora